Tribunal: STF
Processo: ARE 1520639
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente às Petições nºs 78.639 e 81.421/2025 (IDs: b47a51fa e 497c3a7a): 



    Trata-se de pedido de sobrestamento do julgamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, formulado pela parte recorrente, em razão da pendência de julgamento de Habeas Corpus nº 939.675/SP perante a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Assevera que “o julgamento perante a Col. 6ª Turma do e. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 939.675/SP, impetração que, ao fim e ao cabo, diz respeito a nulidade processual que, se reconhecida, importará na anulação da presente persecução penal desde praticamente desde os primeiros atos da instrução processual, pela supressão injustificada e ilegal do Depoimento Especial previsto na Lei n.º 13.431/2017, prejudicando o julgamento do presente recurso”.



    Nada a prover.



    Inicialmente, ressalto que a eventual decisão a ser proferida no HC em trâmite no Superior Tribunal de Justiça não possui impacto direto e imediato sobre a matéria constitucional discutida neste recurso extraordinário, que está apto para ser apreciado nesta Suprema Corte.



    Importante destacar que não há qualquer previsão normativa que imponha o sobrestamento automático do presente feito em razão da simples existência de julgamento pendente em outro tribunal, tampouco existe decisão judicial determinando a suspensão dos processos correlatos.



    Além disso, o prosseguimento regular dos recursos é medida que se impõe para garantir a efetividade e a celeridade da jurisdição constitucional.



    Ademais, eventuais efeitos da decisão a ser proferida no HC, caso venha a ser favorável ao paciente, poderão ser discutidos e aplicados no juízo competente e próprio para tanto, não sendo necessária, tampouco prudente, a suspensão antecipada e indefinida do presente feito.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de sobrestamento e determino o regular prosseguimento do julgamento virtual do presente Agravo em Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente